Tribunal: TJMT
Processo: 1017722-18.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017722-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ZOLDI WENGRAT - CPF: 488.324.999-91 (AGRAVANTE), RUDI WENGRAT - CPF: 333.501.169-49 (AGRAVANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FRANCISCO KENGO SAITO - CPF: 004.376.979-91 (AGRAVADO), GILMAR DA SILVA - CPF: 615.918.311-72 (AGRAVADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (PROCURADOR), LUANA MARIA FERREIRA - CPF: 042.457.561-28 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – DISPUSTA POSSESSÓRIA QUE NÃO ENVOLVE TODA A EXTENSÃO DO IMÓVEL - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER APENAS A ÁREA OBJETO DA LIDE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Como a disputa possessória não envolve toda a extensão do imóvel, a área total não seria o parâmetro justo a ser observado à fixação do valor da causa, eis que não corresponde ao real conteúdo patrimonial em discussão
, isto é, ao proveito econômico perseguido na espécie, aspecto que, ante a inexistência de critério legal a estabelecer a forma de fixação do valor da causa nas ações possessória, deve ser adotado para essa finalidade.
R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1017722-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZOLDI WENGRAT e RUDI WENGRAT contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
” (Proc. nº 1000370-79.2020.8.11.0033), ajuizada pelos agravantes contra FRANCISCO KENGO SAITO e GILMAR DA SILVA, ao sanear o feito, entre outros pontos, acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando aos autores que corrijam o valor da causa “
para corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, o qual, na espécie, corresponde ao importe de R$ 994.801,50 (novecentos e noventa e quatro mil oitocentos e um reais e cinquenta centavos) [254,10 hectares x R$ 3.915,00 (três mil novecentos e quinze reais) VTN/ha Mínimo], consoante área do imóvel descrito na inicial
”, e, então, recolham as custas de distribuição complementares (cf. Id. nº 104135951).

Os agravantes dizem que “
o objetivo do presente recurso é a reforma da decisão de origem
(...)
para que seja corrigido de acordo com a área em litígio individualizada na demanda, que corresponde a 148,75 ha, e, portanto, o valor da lide deverá ser corrigido para R$ 582.356,25, considerando o parâmetro de R$ 3.915,00 VTN/ha mínimo adotado pelo Juízo, procedendo-se o recolhimento das custas complementares de acordo com referido valor
”, porque, segundo afirmam, “
a proteção possessória não se dá sobre a totalidade dos 254,10 ha,
(sendo)
, inicialmente, somente sobre 100 ha,
(...),
contudo, por ocasião do esbulho praticado pelos recorridos, constatou-se que a invasão se consumou sobre 148,75 ha
”, de modo que é em relação a essa área que gira a lide possessória, conforme confirma o laudo técnico juntado aos autos, as “
fotografias anexadas (que) retratam a colocação de cerca pelos agravados adentrando nas terras do agravantes em uma área de 148,75 há
”, e, “
além do mais, o próprio Recorrido, em demanda idêntica promovida contra os agravantes (ação de Interdito 1000278 -04.2020.8.11.0033),
(delimita)
que a discussão paira sobre uma área de 124,2878 hectares
”.

Pedem, pois,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja definido que “
a adequação do valor da causa (seja) de acordo com a área em litígio, qual seja, 148,75 has invadidos pelos agravados,
(...)
, e assim, atribuir a causa o importe de R$ 582.356,25, e, sobre este valor, procederem a complementação das custas
”;
de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 104127499).

A decisão vinculada ao Id. nº 108008995, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. nº 109436487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Reporto-me, primeiramente, à contextualização do litigio que já fiz no voto condutor do acórdão proferido no julgamento do RAI nº 1012657-76.2020.8.11.0000, em específico no que diz respeito à observação de que “
autor e réus são os legítimos proprietários de imóveis lindeiros, a saber, respectivamente, a ‘Fazenda Gleba Pontal” (matrículas n° 3.354 e 3.355 do SRI de São José do Rio Claro/MT) e a ‘Fazendo Brasiliana’ (matrícula nº 452 do SRI da mesma comarca), sendo que
a disputa possessória recai sobre uma faixa de área fronteiriça
, caso em que sempre é difícil, ao menos à primeira vista, precisar quem é que efetivamente vinha exercendo a posse daquele específico pedaço de terra,
(...)”; como se vê, então, os aqui autores/agravantes Zoldi e Rudi Wengrat têm razão ao afirmar que, como a disputa possessória não envolve toda a extensão do imóvel, a área total não seria o parâmetro justo a ser observado à fixação do valor da causa, afinal, não corresponde ao proveito econômico perseguido na espécie, aspecto que, ante a inexistência de critério legal a estabelecer a forma de fixação do valor da causa nas ações possessória, deve ser adotado para essa finalidade.

É evidente, portanto, o equívoco perpetrado pelo MM. Juiz ao tomar como base, para fins de cálculo do valor da causa, a totalidade da extensão territorial do imóvel (254,10 hectares
)
, pelo simples fato de que a proteção possessória vindicado pelos autores/agravantes nos autos da ação de interdito proibitório, corresponde a apenas 148,78 hectares, que é, ao fim e ao cabo, o benefício patrimonial buscado em juízo, de modo que “
o valor da causa, por seu turno, deve corresponder ao percentual da área questionada
” (REsp 176.366/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 19/11/2001, p. 260)

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Precedente: REsp n. 490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 9.6.2003. (...). (AgRg no REsp 612.033/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009).

EMENTA: PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO – VALOR DA CAUSA. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato, o patrimônio pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem. 3. É razoável a aplicação analógica do dispositivo no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato. 4. Recurso especial parcialmente provido (STJ, REsp 1.230.839-MG, relª. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19-3-2013).

Pelo exposto, provejo o recurso para modificar a decisão agravada e determinar que o valor da causa seja calculado com base no percentual da área em litigio, que corresponde a 148,78 hectares.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022